Tribunal: TJMT
Processo: 1036400-39.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036400-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO SEVERINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 002.548.341-24 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO
CIVIL
E

DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS ORIGINÁRIOS COM ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de Cédula de Crédito Bancário firmada para renegociação de dívidas preexistentes, sob alegação de que os contratos originários seriam nulos por ausência de assinatura válida, além de pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos originários que deram origem à Cédula de Crédito Bancário são válidos, mesmo quando firmados por meio eletrônico; e (
ii
) verificar se a recusa do banco em fornecer administrativamente os contratos originários configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança,
conforme a
Súmula 50 da Turma Recursal.

4. O contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica pela parte, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, nos termos da Súmula 51 da Turma Recursal.

5. O reconhecimento da existência do contrato de renegociação de dívida pelo recorrente pressupõe o reconhecimento da existência dos contratos originários quitados pela novação, sendo contraditório reconhecer a renegociação e negar a existência das dívidas originais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O contrato assinado na forma eletrônica e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. 2. O reconhecimento da existência de contrato de renegociação de dívida pressupõe o reconhecimento da existência dos contratos originários que foram objeto da novação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e 411, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 50 e 51 da Turma Recursal de MT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1036400-39.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Celso Severino da Costa Junior

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Celso Severino da Costa Junior ajuizou reclamação em face do Banco do Brasil S.A. Noticiou que: a) em 23/02/2023, firmou Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 911201123 no valor de R$16.347,09 para quitação de dívidas preexistentes; b) o banco não apresentou os contratos originários que deram origem aos saldos devedores renegociados; c) em 27/01/2025, verificou débito em sua conta no valor de R$153,44 referente à parcela da CCB; d) tentou solucionar administrativamente via plataforma Consumidor.gov.br, sem êxito. Requereu: a) declaração de nulidade da CCB; b) restituição em dobro dos valores pagos; c) indenização por danos morais no valor mínimo de R$10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o banco apresentou todos os instrumentos contratuais anteriores e declaração assinada pelo autor confirmando o recebimento da CCB; b) a própria narrativa autoral e documentos demonstram que a cédula impugnada se trata de repactuação total da dívida, coincidindo os valores descritos na exordial; c) não há vício de consentimento no caso, havendo informação clara dos termos contratuais; d) a CCB discriminou expressamente as informações necessárias como valores, prazos e quais contratos foram incorporados pela nova operação; e) não houve comprovação de tratamento vexatório para caracterizar dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma pois se baseou em premissa equivocada e deixou de analisar pontos cruciais da controvérsia; b) os documentos apresentados pelo banco corroboram a tese inicial, pois evidenciam a nulidade de dois dos principais contratos originários por ausência de assinatura válida; c) o contrato BB CRÉDITO RE nº 961664779 não contém assinatura do consumidor, apenas menção a uma assinatura eletrônica sem elementos de segurança; d) o contrato de CHEQUE ESPECIAL também não está devidamente assinado; e) a novação para ser válida exige a existência de obrigação anterior válida; f) o dano moral se configura pela conduta do banco em negar sistematicamente o acesso aos contratos, forçando o consumidor a desviar seu tempo útil para solucionar a questão; g) a apresentação tardia dos documentos não sana a falha anterior. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade dos contratos originários e da CCB; b) determinar a devolução em dobro dos valores descontados; c) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 208282996), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

No presente caso, a parte reclamante reconhece que celebrou com a parte reclamada contrato de renegociação de dívida (Cédula de Crédito Bancário nº 911201123), no entanto nega a existência das dívidas originais que foram consolidadas neste instrumento.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura eletrônica (ID 202326130), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseados em acesso via mobile banking.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Ademais, o próprio reconhecimento da existência do contrato de renegociação de dívida (CCB nº 911201123) pela parte recorrente pressupõe o reconhecimento da existência dos contratos originários quitados pela novação. Seria contraditório o recorrente reconhecer a existência da renegociação, mas negar a existência das dívidas originais que foram objeto dessa mesma renegociação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 317892385),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025